Tribunal: TJDFT
Processo: 0762442-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL – DEFEITO NO VEÍCULO – ATRASO EXCESSIVO NO HORÁRIO DE CHEGADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil).
2. Narra a autora que em 29/10/2021 comprou passagem de transporte em ônibus da requerida, a fim de que viajasse em 01/11/2021 no trecho Brasília (DF) – Irecê (BA). Afirma que houve falha na prestação do serviço consubstanciada: a) desorganização e falta de informação quanto aos pontos de parada para alimentação ao longo do trajeto, o que prejudicou sua alimentação; b) atraso de 7 horas na chegada ao destino, em virtude de defeito apresentado pelo veículo (pneu furado). Assim, ajuizou esta ação em que pede indenização por danos morais.
3. A sentença condenou a empresa à indenização por danos morais de R$ 1.500,00. Inconformada, aquela apresentou recurso inominado.
4. Não assiste razão à recorrente. Isso porque a prova colacionada aos autos pela autora é suficiente para corroborar as afirmações trazidas na petição inicial, evidenciando a falha na prestação do serviço e o dano moral experimentado, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. As fotografias e vídeos (ID Num. 34813354 - Pág. 1 a ID Num. 34813563 - Pág. 1) evidenciam o defeito apresentado pelo veículo e o relato de outros passageiros quanto à dificuldade e falta de instrumentos para a adequada e pronta solução do problema da parte da empresa e que, a propósito, foi resolvido com a assistência de um dos passageiros viajantes.
5. Por outro lado, a ré em sua contestação limitou-se a negar o atraso, sem, contudo, carrear provas concretas de que os fatos se deram de maneira distinta do alegado e provado pela autora. Atente-se que o documento de ID Num. 34813574 - Pág. 1 se relaciona a outro trecho de viagem, que não o objeto de discussão nestes autos, logo, inservível. Ademais, não prospera a alegação de que a autora teria chegado ao seu destino no horário correto, posto que a tela supostamente comprobatória de tal assertiva juntada pelo réu (ID Num. 34813569 - Pág. 13), cita outra cidade (Xique-Xique), e não Irecê, onde desembarcaria a autora.
6. Não há dúvidas acerca do dano moral indenizável. A situação vivenciada pela autora, que repercutiu em atraso de 07 horas para alcançar o destino contratado, gerou sentimentos de angústia, dissabor e frustração que se presumem das circunstâncias, com aptidão suficiente para autorizar a indenização pordanosmorais. O valor arbitrado na sentença, de R$ 1.500,00, atende razoavelmente às características e circunstâncias do evento danoso, não havendo justa causa para sua redução como pretende a recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.